Tribunal: TJBA
Processo: 8039204-94.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039204-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AGNALDO VALTRUDES DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NÃO ACOLHIDA.
POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE. CET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Nos termos dos contracheques
anexados no ID 49120896, restou demonstrado que o impetrante percebe remuneração liquida em valor adequado a concessão da gratuidade, portanto se enquadra nos critérios para a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.

Rejeita-se a impugnação a concessão da gratuidade.

2. N
o que tange à afirmação da existência de Mandado de Segurança Coletivo que versa sobre a matéria discutida nesses autos, cabe citar que é entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça acerca da inexistência de litispendência entre a ação coletiva e individual, ainda que tenham como objeto a tutela do mesmo direito individual homogêneo.

3. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, adotado por esta Relatoria em observância ao princípio do colegiado, a gratificação de CET no percentual de 125 % (cento e vinte e cinco por cento) tem caráter genérico, sendo devida aos policiais da ativa e consequente extensão por paridade e equidade aos aposentados e pensionistas.

4
.
No caso em apreço,
a
parte Impetrante integrava as fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia
de acordo com o BGO apresentado no ID 61314781,
foi para a reserva,
alçando o cargo de 1º Tenente cujos policiais da ativa percebem
a CET no percentual de 125% inerente a este posto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 80
39204
-
94.
2023.8.05.0000
em que figura como Impetrante,
AGNALDO VALTRUDES DA SILVA
e, como Impetrado
,
o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça